Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729528-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SIRIKASKUDO RESTAURANTE EIRELI, ANTONIO GLAILSON LOPES MEDEIROS, RESTAURANTE LA TORRE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, na execução proposta pelo agravante em desfavor de a BANCO DO BRASIL SA em desfavor de SIRIKASKUDO RESTAURANTE EIRELI e ANTONIO GLAILSON LOPES MEDEIROS (PJe no 0709553-77.2022.8.07.0005), determinou a emenda a inicial nos seguintes termos: Não há nos autos documento hábil a amparar o pedido executivo. Neste sentido, preceitua a súmula 233 do STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo." Emende-se a inicial, adequando-se o rito, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o contrato de abertura de conta estabeleceu também a contratação de empréstimo na modalidade de Capital de Giro e que no caso, a contratação do crédito se deu por meio eletrônico, sendo válida a assinatura digital oposta nos documentos apresentados. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de execução até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão e pelo prosseguimento da execução. Preparo constante no ID 38997511. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso é a possibilidade ou não de processamento de execução de título executivo extrajudicial por meio de processo judicial eletrônico cuja petição inicial está instruída com documentos firmados eletronicamente. Sustenta o autor que a ação originária é uma execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, sendo que por ocasião do ajuizamento da ação, o credor instruiu a petição inicial do processo judicial eletrônico com os documentos que comprovam a contratação eletrônica do empréstimo. Nos termos do art. 28, caput, da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é “título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. O mesmo texto legal em seu artigo 29 estabelece os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, verbis: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. § 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. § 2o Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via. (Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020 § 3o Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável". § 4o A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins. § 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020). A análise dos documentos apresentados pelo agravante não indica que houve a contratação do empréstimo sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário, porquanto em nenhum dos documentos apresentados resta consignado sua denominação (Cédula de Crédito Bancário), como exige a legislação. Acrescente-se que na proposta de abertura de conta corrente, o cliente/executado NÃO aderiu à contratação de capital de giro consoante evidenciado no Id 132911994 p. 3. De se destacar que a ausência dos requisitos legais da constituição do título executivo obsta a propositura de execução, sem prejuízo do ajuizamento de outras modalidades de ações para satisfação de seu crédito. Nesse contexto, entendo ausentes os presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora